Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 75775905, 75775906 e 75775907 referentes aos créditos de MARCIA CORREA DO NASCIMENTO (ofício de ID: 71654934), e respectivos honorários contratuais a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 76265003). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARCIA CORREA DO NASCIMENTO e respectivos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. II) Despacho ao ID: 74653814 acerca de renúncias apresentadas pelas substituídas MARCIA GARDÊNIA OLIVEIRA GUIMARÃES, MARCIA DE SÁ ALBUQUERQUE, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARCIA DE OLIVEIRA LIMA. O DF, regularmente intimado, não se opôs aos pedidos (IDs: 75120430 e 75195919). Pois bem. Em consulta processual no sítio deste Tribunal, verifico que os Embargos à Execução n. 2008.00.2.007248-8 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1358593 - ID: 27898647), transitando em julgado em 29/09/2021 (ID: 29493126). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por MARCIA GARDÊNIA OLIVEIRA GUIMARÃES, MARCIA DE SÁ ALBUQUERQUE, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE para o cancelamento dos PCTs acostados aos IDs: 69641518 (MARCIA GARDÊNIA OLIVEIRA GUIMARÃES); 69641151 (MARCIA DE SÁ ALBUQUERQUE, PCT n. 0708791-71.2025.8.07.0000); 69641519 (MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PCT n. 0708789-04.2025.8.07.0000) e 69641514 (MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, PCT n. 0708782-12.2025.8.07.0000). Após, proceda-se à expedição das RPVs, no limite individual de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: -MARCIA GARDÊNIA OLIVEIRA GUIMARÃES; -MARCIA DE SÁ ALBUQUERQUE; -MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA; -MARCIA DE OLIVEIRA LIMA. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição dos requisitórios (2024 - ID: 65981273). Brasília, 16 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR